Tribunal: TJSP
Processo: 0010116-48.2018.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
0010116-48.2018.8.26.0127/50000,
da
Comarca de Carapicuíba, em que é embargante JONATHAN CARLOS
DOS SANTOS, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0010116-48.2018.8.26.0127/50000 -Voto no 14245
2
Embargos de Declaração no 0010116-48.2018.8.26.0127/50000
Embargante: JONATHAN CARLOS DOS SANTOS
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14245
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de vícios.
Caráter infringente. Rejeição.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por JONATHAN CARLOS DOS SANTOS contra o V.
Acórdão que, à unanimidade, repelida a preliminar, deu parcial
provimento ao seu recurso, para afastar o incremento na pena-base do
homicídio tentado, sem ingerência na sanção, com a observação de que
a condenação se deu por incursão ao CP, art. 121, § 2o, I, III e IV, por
duas vezes, art. 121, § 2o, I e IV, c.c. o art. 14, II e no art. 288-A, tudo
na forma do CP, art. 69.
Visando prequestionamento da matéria, aduz a
ocorrência de contradição e omissão no tocante à continuidade delitiva
(CP, art. 71).
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer eiva.
O que se vislumbra nos presentes aclaratórios é mero
inconformismo com a fundamentação constante no Decisum Colegiado,
pois, ao contrário do sustentado, houve fundamentação clara, expressa e
coerente sobre a questão aventada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0010116-48.2018.8.26.0127/50000 -Voto no 14245
3
Confira-se, in litteris:
“Concurso de crimes e regime prisional - derivadas de
desígnios autônomos, acertadamente reconhecido o concurso material de crimes,
resultando-se 44 anos e 8 meses de reclusão” (fls. 744).
Como se vê, a questão relativa à continuidade
delitiva foi afastada diante do reconhecimento do concurso material.
Assim, impossível alterar o que está decidido, até
porque, no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e nem
violação à Lei ou à Constituição Federal ou ofensa a quaisquer
princípios, lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador não está
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas,
uma vez que a decisão, por mais abrangente, as engloba e
implicitamente as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente
oposto às teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas.
Justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida com
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores não
estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante
um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil”
(STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
01/03/2011).
Além disso, por ser excepcional a atribuição de
efeito infringente, não se mostra adequado com a hipótese em que se
pretende reanálise e reforma do já decidido.
Por fim, imprescindível, mesmo para fins de
prequestionamento, a existência de omissão, obscuridade, ambiguidade
ou contradição, o que, in casu, não se verifica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0010116-48.2018.8.26.0127/50000 -Voto no 14245
4
Confira-se a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria
criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a
inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão
aclaratória. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o
pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a pretensão de
rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. 2. Os embargos
declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional
para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena,
ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao
Supremo Tribunal Federal. 3. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, sem
efeitos modificativos, na hipótese de erro material na fundamentação no acórdão
embargado, que consignou a expressão "era mesmo de se dar provimento ao
recurso especial..." 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos
modificativos, para sanar erro material” (Resp. no 1.295.749-RJ, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. 12/03/2013 - grifei).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica